Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-40.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018197-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA DANTAS - CPF: 012.636.397-80 (APELANTE), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não lhe ter sido oportunizado corrigir o plano. No mérito, aponta comprometimento excessivo da renda por dívidas bancárias e defende a aplicação do princípio da preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) definir se o autor deveria ter sido intimado a emendar o plano de pagamento antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar a inadequação do plano de pagamento aos parâmetros legais, especialmente quanto à proteção do mínimo existencial, inexistindo nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1º, do CPC.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, além de esvaziar a finalidade da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção prematura da ação por superendividamento compromete a finalidade da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta explicita, ainda que de forma sucinta, os motivos jurídicos do indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
em
Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo a quo não considerou as consequências práticas da decisão (art. 20 da LINDB), limitando-se a fundamentação genérica.

Aponta ainda a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a emenda do plano de pagamento, com vistas à sua adequação aos requisitos legais.

No mérito, afirma que possui renda líquida mensal de R$ 15.215,47, da qual R$ 8.889,71 (58,43%) está comprometida com empréstimos bancários. Alega que a sentença não observou os dispositivos da Lei nº 14.181/2021, cuja finalidade é assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor.

Sustenta que o Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, é inconstitucional, por afrontar o princípio da isonomia e não refletir a realidade socioeconômica nacional. Ressalta, ainda, que o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a discussão não recai sobre a legalidade dos descontos, mas sobre a garantia do mínimo existencial.

Apresentadas contrarrazões por Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A (ID 293143910), Sicredi Ouro Verde MT (ID 293143911), Banco do Brasil S.A (ID 293143912) e Banco Master S.A (ID 293143913).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O apelante pugna pela nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo a quo não teria explicitado, de forma adequada, as razões pelas quais considerou indevido o plano de pagamento apresentado.

No entanto, a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada, pois apontou, com clareza, a inadequação do plano de pagamento aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à sua estrutura e observância ao mínimo existencial.

Assim, ausente ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Preliminar – Possibilidade de emenda da inicial.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Cuida-se de pr
ocedimento com duas fases
.

N
a primeira
,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na
audiência de
conciliação,
“
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

E “
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3º do art. 104-B do CDC).

No caso concreto, a audiência de conciliação foi realizada em 30/07/2024 (ID 293143881), sem êxito. Após as contestações, o juízo de origem extinguiu o processo, sob o fundamento de que o plano de pagamento não se mostrava adequado, à luz do §1º do art. 104-B do CDC.

Entretanto, o art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a correção de vícios ou irregularidades da petição inicial, mediante indicação precisa dos pontos a serem ajustados, antes da extinção sem julgamento de mérito.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu a necessidade de concessão de prazo para que o autor adeque o plano, conforme ementa a seguir:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – PLANO DE PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 104-A DO CDC – EMENDA DA INICIAL SOB PENA DE INÉPCIA – NOVA CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DEMAIS ATOS DESCRITOS NA LEI 14.181/2021 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. Na Ação de Repactuação de Dívida, cumpre ao autor elaborar plano de pagamento em até cinco anos (art. 104-A do CDC) e apresentá-lo aos credores em audiência de conciliação. E lhe é garantido emendar a inicial para essa finalidade, sob pena de extinção da lide sem resolução do mérito." (TJ-MT - AC: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023)

A extinção precoce da ação sem possibilitar a adequação do plano fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

Assim, reconhece-se o cerceamento do direito da parte autora, impondo-se a anulação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor emendar a petição inicial, apresentando novo plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC, observando-se, a seguir, as etapas previstas na Lei nº 14.181/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025